Tribunal: TJDFT
Processo: 0000374-33.2017.8.07.0007
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-20
Data de publicação: 2021-06-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. REGIME DE INCORPORAÇÃO. INADIMPLÊNCIA DO FORNECEDOR. CLÁUSULA PENAL. FORTUITO INTERNO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A atividade de incorporação imobiliária traz intrínsecos riscos atrelados à construção e desembaraço burocrático, de modo que não podem ser invocados pelo fornecedor para afastar sua responsabilidade contratual pelo inadimplemento ou mora. Mas ainda que se entendesse de modo diverso, o aquecimento do mercado imobiliário e a escassez de mão de obra não são fatos imprevisíveis, tampouco insuperáveis, de modo que não eximem o incorporador de cumprir com sua prestação.
2. Os motivos invocados, ainda que comprovados, estão compreendidos no risco de sua atividade econômica e por se qualificarem como fortuito interno, não elidem a responsabilidade civil das apelantes.
3. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.